Tribunal: TJPA
Processo: 0010174-12.2001.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0010174-12.2001.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: MARIA DINORÁ OLIVEIRA SANTA BRÍGIDA (ADVS. GUSTAVO MICHELOTTI FLECK - OAB/DF Nº 21.243 E EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - OAB/DF Nº 52.248)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/90).
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO.
MÉRITO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Comprovando-se por meio dos marcos interruptivos que não transcorreu lapso temporal suficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a superação da arguição.
Prejudicial de mérito rejeitada
.
2.

Estando comprovado que a recorrente, como representante legal da empresa, forneceu informações falsas a consumidores, induzindo-os a erro, é de rigor a manutenção da condenação que foi imposta àquele pela prática do delito previsto no art. art. 7º, VII, da Lei 8.137/90.
3.

Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de dois mil e vinte e término às 14:00hs do dia vinte e três do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO N° 0010174-12.2001.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: MARIA DINORÁ OLIVEIRA SANTA BRÍGIDA (ADVS. GUSTAVO MICHELOTTI FLECK - OAB/DF Nº 21.243 E EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - OAB/DF Nº 52.248)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Maria Dinorá Oliveira Santa Brígida
, por intermédio dos advogados Gustavo Michelotti Fleck e Ezequiel Honorato Mundim, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no inciso VII do art. 7º da Lei nº 8.137/90 (
¿induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária¿
).

A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Após a defesa da recorrente descrever os fatos e transcrever os termos da sentença penal condenatória, requer, em preliminar,
¿que seja analisada a prescrição antecipada da pena a fim de ser indeferida a denúncia e extinto o processo em relação a apelante, pois, o presente feito, nos termos de todo o trazido à baila, devidamente subsumidos a norma do artigo 109 do Código Penal, está prescrito, e, portanto, pede-se o indeferimento da denúncia, bem como a extinção do processo¿.

No mérito, pugna pela absolvição argumentando, em síntese, a insuficiência da prova produzida durante a instrução, pois afirma que:
¿diferentemente do entendimento do juízo a quo, restou comprovada, durante toda a instrução processual, que a autora é inocente e não praticou quaisquer das condutas criminosas que lhe foram imputadas¿
.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO N° 0010174-12.2001.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (13º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM)
APELANTE: MARIA DINORÁ OLIVEIRA SANTA BRÍGIDA (ADVS. GUSTAVO MICHELOTTI FLECK - OAB/DF Nº 21.243 E EZEQUIEL HONORATO MUNDIM - OAB/DF Nº 52.248)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Antes da análise da preliminar arguida e do mérito do recurso, creio ser de curial importância resgatar o relato dos fatos trazidos na denúncia:
¿Segundo apurou-se através do Procedimento Administrativo nº 31/01-MPPJC, portanto no âmbito interno do Ministério público, diversas pessoas foram atraídas por anúncios publicados na imprensa segundo o qual a FACULDADE DE EDUCAÇÃO E TEOLOGIA DO BRASIL - FAETEB, oferecia cursos superiores nas áreas de Filosofia e Pedagogia, que seriam ministrados em Belém e no Município de Marituba, alardeando a vantagem da desnecessidade de regular processo seletivo (ou vestibular) para o ingresso aos referidos cursos.
Os cursos, segundo a denunciada, teriam duração de três anos, devendo os interessados pagarem no ato da matrícula a importância de R$100,00 (cem reais), e prestações mensais também no valor de R$ 100,00 (Cem reais). Ao final do triênio, cada aluno receberia certificado (ou diploma) de conclusão de curso superior.
Sucede que, com o passar do tempo, alguns comentários começaram a surgir em relação a falta de legalização para funcionamento de diversas escolas similares a FAETEB. Preocupados, alunos da suposta faculdade procuraram o Ministério Público do Estado do Pará, precisamente as Promotorias de Defesa dos Direitos dos Consumidores, suplicando que fossem tomadas providências no sentido de se verificar a situação jurídica do mencionado estabelecimento de ensino.
Com esse objetivo, instaurou-se o Processo Administrativo supramencionado, ocasião em que, foram ouvidos alunos, autoridades no assunto de educação do nosso Estado e, como não poderia deixar de ser, a denunciada representando a FAETEB.
A denunciada resistindo em oferecer maiores detalhes sobre a FAETEB, garantiu que a mesma possuía autorização para funcionar como faculdade. Ante a alegação, ficou estabelecido um prazo no sentido de que Maria Dinorah Oliveira Santa Brígida apresentasse a necessária autorização do CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CNE, este, único órgão com poderes para autorizar o funcionamento e exercer fiscalização nas escolas de ensino superiores. Definiu-se, também, que o órgão do Parquet encaminharia pedido de informação ao citado Conselho sobre a situação da FAETEB.
A denunciada jamais apresentaria a autorização que havia garantido que possuía. Quanto as informações solicitadas pelo Órgão Ministerial ao Conselho Nacional de Educação - CNE, este respondeu o seguinte: `
com referência à Faculdade de Educação e Teologia do Brasil, vimos esclarecer que não consta no cadastro deste Conselho registro de que a mesma tenha sido credenciada pelo sistema federal de ensino para ministrar cursos superiores¿.
Assim sendo, estava devidamente comprovada a fraude da denunciada, uma vez que sem autorização da referida entidade federal, não há como se falar na existência de faculdade de ensino superior, bem como em validação de diploma como tendo os alunos concluídos algum curso a nível universitário.
Constatou-se que a FAETEB não passava de escola que ministra cursos livres (como por exemplo, cursinho de vestibular, curso de corte e costura, etc), sem qualquer caráter de nível superior. Ao contrário, de que a denunciada propalou ao universo de alunos, não era faculdade.
Os prejuízos acusados pela denunciada aos estudantes, não foi apenas financeiro. O tempo perdido, a dura realidade de ver o sonho de realizar um curso superior cair por terra, etc, formam um quadro desolador.
Os fatos acima narrados, foram publicados pela imprensa local, o que possibilitou a denunciada, sorrateiramente, cessar com as suas atividades, abandonando a casa onde funcionava a FAETEB, deixando vários documentos abandonados no local e alguns objetos de pouco valor econômico¿.

Delineado os fatos sobre os quais versa o processo, passo à análise dos pleitos formulados pela apelante.
1.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.

Como deixei consignado no relatório, a recorrente pede, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade, sob a alegação de ocorrência da prescrição antecipada da pretensão punitiva estatal em razão da pena aplicada.

Pois bem.

Levando em conta a pena aplicada -
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
- existe aparência de prescrição.

Mas não passa de aparência
, uma vez que, citada por edital, a recorrente não apresentou resposta à acusação, levando à
suspensão do processo
e, consequentemente, do
prazo prescricional
(fl. 244). Nesse contexto, tem-se que o tempo decorrido para fins de prescrição deve ser aferido pelo lapso temporal transcorrido - 18 (dezoito) anos -,
descontando o período em que o prazo esteve suspenso
- 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
-
, o que resulta em um período de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias, muito menor ao prazo prescricional de 08 (oito) anos indicado no inciso IV do art. 109 do Código Penal (
¿Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro¿).

Logo, não se mostra possível o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal.
2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO

No mérito, anoto, de plano, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Tal afirmação se funda no fato de haver nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação aos apelantes. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, que adoto como razão de decidir:
¿A Lei nº 8.137/90 estabelece no seu art. 7º as hipóteses que constituem crime contra as relações de consumo. Dentre elas, está o de induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, se utilizando de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária (inciso VII).
Trata a norma penal de um tipo de estelionato praticado na esfera da relação de consumo, em que o agente usa de fraude, artifício ou ardil para induzir a vítima em erro. A conduta é livre, podendo ser praticada mediante outras formas que não o anúncio publicitário. Exige o dolo ou vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém.
O bem jurídico tutelado pela norma é a relação de consumo, direito assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXII, da CRFB), que garante ao consumidor o direito de ser informado corretamente das características do produto ou serviço. Sendo crime formal, dispensa a ocorrência do prejuízo, sendo presumida a potencialidade de dano ao consumidor.
É fundamental que haja uma relação de consumo para que o tipo seja aplicado nos termos do art. 7º da Lei nº 8.137//90.
No caso em tela, como descrito, a relação ocorreu entre a instituição de ensino que ofertava os supostos cursos de nível superior e os alunos, destinatários do produto ofertado. A relação de consumo, portanto, se configurou, uma vez que estão presentes o consumidor, o fornecedor, o serviço e a remuneração, nos termos descritos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.
Resta saber, porém, se estão presentes a materialidade, a autoria, o dolo, que é a vontade consciente de prejudicar a vítima por meio de qualquer tipo de engodo.
No caso em tela, no curso da instrução processual, verificamos que existem provas suficientes de materialidade e autoria que vão ao encontro da tese defendida pelo órgão acusador. Senão vejamos.
Das Provas da Materialidade e Autoria delitiva:
Nos autos foram colacionados diversos documentos que corroboram com as informações prestadas durante os depoimentos colhidos durante a instrução processual, no sentido de que a instituição de ensino funcionava de forma irregular, sem a devida autorização para promover curso de graduação, tendo induzido a erro e lesado diversos consumidores.
No que se refere a autoria delitiva, podemos citar a declaração da FAETEBE - Faculdade de Educação e Teologia do Brasil (fls. 60/62), onde consta como representante legal da instituição no Estado do Pará, o nome da denunciada Maria Dinorah Oliveira Santa Brígida e a autorização para funcionamento de núcleo de extensão (fls.105), onde consta, mais uma vez, o nome da denunciada como representante e coordenadora do referido núcleo de extensão nos Estados do Pará e Amapá. Além disso, temos as inúmeras reclamações de alunos perante o Ministério Público (fls. 133/156) onde os mesmos informam que foi a própria denunciada quem lhes repassou as informações enganosas referentes a natureza do curso que estavam adquirindo.
Como já vimos, para que possa a conduta se amoldar ao tipo penal, necessário a comprovação de que o agente agiu com dolo de induzir o consumidor a erro a respeito da qualidade ou natureza de produto ou serviço. Mais uma vez, podemos nos servir das declarações dos alunos (fls. 133/156), para comprovar que a denunciada divulgou de forma enganosa a natureza dos cursos ofertados, como sendo de graduação em nível superior.
Às fls. 101 dos autos consta ofício encaminhado pelo 1º Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor ao Sr. Raimundo Miranda, Secretário Executivo do Conselho Nacional de Educação - CNE, pedindo explicações a respeito da existência de autorização por parte do CNE, para o funcionamento regular da faculdade investigada. Como resposta, o Secretário Executivo do CNE encaminhou ofício (fls. 108) informando o seguinte: ¿Com referência à Faculdade de Educação e Teologia do Brasil, vimos esclarecer que não consta no cadastro deste Conselho registro de que a mesma tenha sido credenciada pelo sistema federal de ensino para ministrar cursos superiores.
A vítima
Milz Lene da Conceição
, ex aluna da Faeteb, em depoimento judicial realizado na audiência do dia 29/11/2018 (fls. 504/505) afirmou que cursou cinco meses no curso de Filosofia. Que após desconfiar da autorização do curso perante ao MEC, a senhora Maria Dinorá Oliveira Santa Brígida sempre afirmava que iria comprovar a autorização através de documentos, mas nunca trazia.
A senhora
Nara Lucia Santos Figueiredo
, também ex-aluna e, portanto, vítima das condutas da ré, afirmou que também estudou na faculdade e que nunca foi comprovada a autorização para funcionamento da mesma.
A Lei nº 8.137/90 estabelece no seu art. 7º as hipóteses que constituem crime contra as relações de consumo, que entre elas, está o de levar o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, se utilizando de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária (inciso VII).
Houve a subsunção do fato à norma -tipicidade formal, a materialidade, a autoria dolosa ou culposa, o resultado naturalístico (nos crimes materiais), o nexo de causalidade. O tipo de crime ora capitulado cuida de um estelionato cometido na relação de consumo.
Desta forma, examinando a lei e, principalmente as provas juntadas aos autos e colhidas em audiência, concluo que há provas da conduta dolosa da parte ré, que se coadune ao inciso VII do artigo 7° da Lei nº 8.137/90, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos normativos do tipo do dolo, da materialidade e autoria, devendo, por isso, ser responsabilizado nas sanções previstas em lei¿.

Diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Augusto César da Luz Cavalcante, acrescento, apenas, que a recorrente era a representante legal da instituição e coordenadora do núcleo de extensão nos Estados do Pará e Amapá, como comprovado em declaração da Faculdade sediada em Brasília (fl. 64), não havendo que se falar em inexistência de dolo ante a intenção manifesta de induzir diversas pessoas a erro, mediante a divulgação de anúncios falsos acerca do serviço ofertado.

Ademais, a defesa técnica não se desincumbiu de seu ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156, do Código de Processo de Penal, sendo a manutenção da condenação da recorrente medida impositiva.

Dessa forma, a manutenção da condenação da recorrente Maria Dinorá Oliveira Santa Brígida, como incursa nas sanções do art. 7º, VII, da Lei 8.137/90 é medida que se impõe.

Face a fundamentação supra, acolho o parecer do
custos legis
, e, conhecendo do apelo, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator